Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-41.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802579-41.2019.8.14.0070

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSENILDA DIAS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802579-41.2019.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA

RECORRENTE: Banco do Brasil S/A

RECORRIDA: Rosenilda Dias Martins

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de demanda ajuizada por consumidora que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, cuja existência negou veementemente, não tendo dela obtido qualquer proveito financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o Banco do Brasil deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo em nome da autora;

(ii) se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a condenação à indenização pelos danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

4. A fraude na contratação caracteriza fortuito interno, cuja ocorrência não exclui o dever de indenizar da instituição financeira, consoante orientação pacificada no STJ (Súmula 479).

5. Comprovados os descontos indevidos e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, é cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

6. O dano moral restou configurado, pois a situação ultrapassa mero dissabor, afetando diretamente a dignidade da consumidora. O valor arbitrado na origem R$7.000,00 (sete mil reais) é proporcional e observa os critérios da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, em razão do risco inerente à atividade bancária. 2. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais são devidas quando demonstrados descontos indevidos e falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0802579-41.2019.8.14.0070; Recorrente: Banco do Brasil S/A; Recorrida: Rosenilda Dias Martins:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por ROSENILDA DIAS MARTINS.

A sentença recorrida, lançada ao Id 14547456, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

(i)

declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 894145653 e determinou a abstenção de novos descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00;

(ii)

condenou o Banco do Brasil à devolução, em dobro, dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(iii)

condenou o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora nos mesmos termos;

(iv)

condenou, ainda, à restituição do valor do benefício previdenciário retido no valor de R$ 3.354,11, com correção monetária pelo INPC desde 05/02/2018 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou também o Banco do Brasil ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Julgou improcedente a demanda em face do Banco Bradesco, fixando honorários advocatícios igualmente em 10%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (Id 14547458), o Banco do Brasil sustenta, em preliminar, o cabimento do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012 do CPC. No mérito, aduz, em síntese:

(i)

que a abertura da conta corrente e a contratação do empréstimo foram realizadas mediante procedimentos regulares, não havendo falha na prestação de seus serviços;

(ii)

que não houve demonstração de qualquer ilicitude ou conduta culposa da instituição financeira, sendo indevida a condenação em danos materiais e morais;

(iii)

que a autora não logrou êxito em demonstrar os alegados danos morais e que não houve abalo suficiente a ensejar indenização;

(iv)

que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) se revela excessivo e em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido;

(v)

que a devolução em dobro não encontra respaldo, pois inexistente má-fé da instituição, sendo aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC apenas em caso de comprovação dessa conduta, o que não ocorreu;

(vi)

que não restou comprovado efetivo dano material no valor de R$ 3.354,11.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, pleiteou a redução da indenização fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões ao Id 14547469, a autora, ora apelada, pugna pela manutenção da sentença, destacando, em síntese:

(i)

que restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de fraude na abertura da conta corrente e na contratação do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, que resultaram em descontos indevidos em seu benefício previdenciário;

(ii)

que o banco não se desincumbiu do ônus da prova, conforme a inversão probatória determinada com fundamento no CDC;

(iii)

que a ocorrência de fraude caracteriza fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ;

(iv)

que o valor fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros da jurisprudência e com a extensão do dano sofrido.

Requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado limita-se a examinar a responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A pelos danos materiais e morais suportados por ROSENILDA DIAS MARTINS, decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento, bem como a legalidade da condenação à repetição do indébito e à indenização arbitrada pelo juízo singular.

Trata-se de demanda declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de que a autora, ora apelada, não contratou empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil S/A, embora tenha sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, o que culminou na retenção de valores que lhe eram de direito. Aduz, ainda, que não houve qualquer comunicação prévia acerca da contratação nem autorização para a movimentação da conta aberta em seu nome.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos, restou incontroverso que foi aberta, em nome da autora, uma conta corrente na Agência 1232, do Bairro Pedreira, Belém/PA, e que dela se originou a contratação do empréstimo consignado n° 894145653, no valor de R$ 33.748,18, com desconto mensal de R$ 934,85 sobre seu benefício previdenciário. Igualmente incontroverso é o fato de que tais valores foram debitados diretamente do benefício da autora, sem que esta tenha auferido qualquer vantagem financeira ou sequer tenha autorizado referida contratação.

Não prospera a tese recursal de que inexistiu falha na prestação do serviço bancário, tampouco de que não houve dano material ou moral.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica existente entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14, caput, do CDC, respondendo pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, salvo prova da ocorrência de alguma das excludentes previstas em seu § 3º, o que, in casu, não restou demonstrado.

Ademais, cumpre salientar que o próprio Banco Apelante reconhece, em sua peça recursal, a possibilidade de fraudes perpetradas mediante o uso de documentos falsos ou adulterados, atribuindo à conduta de terceiros a suposta contratação fraudulenta. Todavia, tal alegação não elide sua responsabilidade, pois constitui fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da instituição financeira pelos riscos inerentes à sua atividade econômica, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso concreto, não há prova de que a autora tenha participado da contratação do referido empréstimo ou autorizado a abertura da conta. Ao contrário, demonstra-se que a fraude perpetrada foi propiciada pela fragilidade do sistema de segurança do banco recorrente, o qual não logrou êxito em demonstrar ter adotado as cautelas necessárias para evitar tal situação.

Vale dizer que o Banco apresentou o contrato e cópia de identidade, sendo que em comparação simples com os documentos originais da autora, se vê a diferença de assinatura, bem como, a falsificação do documento de identificação.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo singular, ante a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança de suas alegações, consoante art. 6º, inciso VIII, do CDC.

No que tange à repetição do indébito em dobro, a sentença recorrida encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a cobrança indevida de valores e a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

Quanto à condenação por danos morais, mostra-se igualmente acertada. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que além de ter sua única fonte de renda transferida de seu banco para o Banco-Apelante sem poder naquele momento dispor dos valores, restou privado, por meses, de parcela substancial de sua parca renda previdenciária, sofrendo constrangimentos e angústias decorrentes dos descontos indevidos, situação que afeta diretamente sua dignidade.

O valor fixado pelo juízo a quo em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza e a gravidade da violação, bem como o caráter pedagógico e punitivo da indenização.

Não se pode olvidar que, nas relações consumeristas, a reparação deve ser suficiente para coibir condutas negligentes e proporcionar à vítima justa compensação pelo sofrimento imposto.

Por derradeiro, também não merece reparo a condenação do Banco do Brasil à restituição do valor retido referente ao benefício previdenciário da competência de janeiro/2018, no montante de R$ 3.354,11, devidamente corrigido e com incidência de juros, ante a ausência de causa legítima para tal retenção.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025